Tribunal: TJSP
Processo: 1008919-30.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Reintegração ao processo seletivo por determinação judicial - Pretensão ao pagamento dos vencimentos não recebidos durante período não trabalhado em virtude de afastamento do serviço público decorrente de decisão judicial posteriormente reformada pelo E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade – Ausência de prestação de serviços – Vedação ao enriquecimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Reintegração ao processo seletivo por determinação judicial - Pretensão ao pagamento dos vencimentos não recebidos durante período não trabalhado em virtude de afastamento do serviço público decorrente de decisão judicial posteriormente reformada pelo E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade – Ausência de prestação de serviços – Vedação ao enriquecimento ilícito – Indenização por danos morais – Inscrição indevida do servidor em cadastro de inadimplentes – Dano moral presumido ('in re ipsa') – Montante indenizatório fixado na sentença suficiente e adequado – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor improvido – Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido.